Tribunal: TJBA
Processo: 8003572-29.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003572-29.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LOPES GABRIEL

Advogado(s)
:
JESSICA NEVES PINA, RAFAEL FONTES BORGES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ASSINATURA IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a validade de contratos bancários impugnados, determinando, todavia, a restituição dos valores não repassados. O autor alegou que os empréstimos foram contratados mediante fraude, com assinatura falsificada, ausência de repasse integral, e pediu a declaração de nulidade dos contratos, inexistência do débito, repetição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade de contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com assinatura falsificada e sem repasse de valores, impugnados pelo consumidor, à luz do Tema Repetitivo 1061 do STJ, que impõe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura.

III. Razões de decidir

1. Afastadas as preliminares de prescrição e ausência de dialeticidade recursal.

2. A assinatura constante nos contratos foi expressamente impugnada pelo autor, não havendo, contudo, requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco, o que atrai o ônus da prova da autenticidade da assinatura, conforme Tema 1061 do STJ.

3. Verificada a ausência de repasse do valor em um dos contratos impugnados, o que corrobora a alegação de inexistência de contratação.

4. Diante da ausência de prova da regularidade contratual, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a nulidade dos contratos impugnados.

5. A responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança das operações bancárias justifica a condenação em danos morais.

8. Com base na modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de perícia grafotécnica requerida pelo banco diante de impugnação da assinatura contratual atrai a incidência do Tema 1061/STJ, impondo-lhe o ônus da prova da autenticidade.

2. A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em descontos indevidos, enseja indenização por danos morais.
3. A restituição de valores descontados indevidamente deve seguir a modulação temporal fixada pelo STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8003572-29.2021.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA